Tribunal: TJES
Processo: 5000921-06.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000921-06.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CRISTIANO IGLESIAS LEITE
COATOR: JUIZO DE MARATAIZES - VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5000921-06.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CRISTIANO IGLESIAS LEITE
COATOR: JUIZO DE MARATAIZES - VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO ROZA TONETTO - ES34677

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrada em favor de
CRISTIANO IGLESIAS LEITE
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. Juiz de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Marataízes-ES
, apontado como
a
utoridade coatora,
nos autos
nº
0001645-19.2021.8.08.0069
.

Narra o impetrante que
ainda na seara policial havia sido arbitrada fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, não recolhida em razão da ausência de condições financeiras para tanto.
Não obstante isso,
aduz que
o juízo de origem decretou
a

prisão preventiva
do paciente
em 22 de novembro de 2021
,
ocasião em que
foi revogada
a fiança arbitrada
pela autoridade
policial, o que teria se dado sem a devida fundamentação.

S
ustenta,
ademais
, a ilegalidade da decisão que decretou a
custódia cautelar, haja vista que:
(i)

a
fundamentação
seria
inidônea, eis que fundada em argumentos genéricos;
(ii)

não demonstrada a existência
d
e elemento concreto que ateste a culpabilidade ou que solto o paciente perturbará a ordem social;
(iii)

teria se fundado
unicamente nos antecedentes do paciente;
(iv)

não teriam sido preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva e
(v)
por fim, a medida não seria proporcional, especialmente em razão do cabimento das medidas cautelares diversas da prisão.

Diante desses fundamentos, requer, liminarmente, a concessão de ordem liberatória, com a expedição do competente alvará de soltura e, no mérito, seja concedida a ordem, com a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Informações da autoridade coatora juntada por meio do id.
.
2370743 - Informações (5000921 0620228080000 informações)
.

Decisão indeferindo a medida liminar constante no id.
2387860 – Decisão
.

A Procuradoria de Justiça, em parecer
constante no id.

2642768 - Petição (outras) (Parecer)
, opin
a
no sentido de que
seja conhecido o presente
writ
e, no mérito, seja denegada a ordem.

Por meio da manifestação id.
2681549 - Petição (outras)
,
a douta defesa requer a realização de sustentação oral de modo presencial, bem como postula a sua prévia intimação quanto à sessão de julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o nobre Relator para denegar a ordem.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5000921-06.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CRISTIANO IGLESIAS LEITE
COATOR: JUIZO DE MARATAIZES - VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO ROZA TONETTO - ES34677

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrada em favor de
CRISTIANO IGLESIAS LEITE
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. Juiz de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Marataízes-ES
, apontado como
a
utoridade coatora,
nos Autos
nº
0001645-19.2021.8.08.0069
.

Narra o impetrante que
ainda na seara policial havia sido arbitrada fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, não recolhida em razão da ausência de condições financeiras para tanto.
Não obstante isso,
aduz que
o juízo de origem decretou
a

prisão preventiva
do paciente
em 22 de novembro de 2021
,
ocasião em que
foi revogada
a fiança arbitrada
pela autoridade
policial, o que teria se dado sem a devida fundamentação.

S
ustenta,
ademais
, a ilegalidade da decisão que decretou a
custódia cautelar, haja vista que:
(i)

a
fundamentação
seria
inidônea, eis que fundada em argumentos genéricos;
(ii)

não demonstrada a existência
d
e elemento concreto que ateste a culpabilidade ou que solto o paciente perturbará a ordem social;
(iii)

teria se fundado
unicamente nos antecedentes do paciente;
(iv)

não teriam sido preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva e
(v)
por fim, a medida não seria proporcional, especialmente em razão do cabimento das medidas cautelares diversas da prisão.

Diante desses fundamentos,
requer, liminarmente,
a concessão de ordem liberatória, com a expedição do competente alvará de soltura
e, no mérito, seja concedida a ordem, com a revogação da prisão preventiva.
Subsidiariamente
,
pleiteia pel
a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art
igo
319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Pois bem.

Considerando os argumentos lançados na exordial, bem como as informações colhidas
junto à autoridade apontada como coatora e, ainda, o parecer ministerial, entendo ser o caso de confirmar os termos da decisão proferida
no id.
2387860 – Decisão
,
em que foi indeferido o pleito liminar, pelos fundamentos adiante elencados.

De início, cabe consignar que não assiste razão ao impetrante quanto à alegação de que magistrado
a quo
não teria fundamentado a revogação da fiança arbitrada pela autoridade policial.

Isso porque, se justificou no
decisum
ora questionado que, uma vez presentes
“os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, não há que se falar em concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança”.

A esse respeito,
há que se destacar que o artigo 324, inciso I
V
, do Código de Processo Penal, disciplina que
não
será concedida fiança nos casos em que
“presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva”
, de modo que a providência adotada pelo magistrado
a quo
se deu em razão de incidência d
e
expressa disposição legal.

Nesse sentido, consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em caso análogo ao presente, a cassação do arbitramento de fiança em decorrência da presença dos requisitos da prisão preventiva não constitui qualquer ilegalidade. Confira-se:

HABEAS CORPUS. ARTS. 306 E 309, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. ARBITRAMENTO DE FIANÇA PELA AUTORIDADE POLICIAL. DECISÃO CASSADA PELO JUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E FLAGRANTE OCORRIDO QUANDO O PACIENTE RESPONDIA EM LIBERDADE A AÇÕES PENAIS PELOS MESMOS CRIMES, INCLUSIVE COM SENTENÇA CONDENATÓRIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. O Paciente, apesar de se declarar motorista profissional, não possui habilitação para dirigir, é reincidente específico no crime de embriaguez ao volante e respondia a outras duas ações penais em liberdade pelo mesmo crime, uma delas com sentença condenatória.
2. Ao homologar a prisão em flagrante, o Juízo de primeiro grau cassou a fiança concedida pela Autoridade Policial e decretou a prisão preventiva com fundamento na garantida da ordem pública, para evitar a reiteração delitiva.
Noticia o Juízo de primeiro grau que o mandado de prisão nunca foi cumprido, pois o Paciente está foragido da Justiça.
3. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018.)
4. Em que pese os crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro terem penas máximas cominadas em abstrato inferiores a quatro anos, a prisão preventiva é admitida em face da reincidência do flagrado, nos termos do art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 504.735/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação quanto à revogação da fiança, o que se deu de acordo com o disposto no artigo 324, IV, do Código de Processo Penal.

De igual modo, não merece prosperar a tese defensiva do impetrante no sentido de que a decretação da preventiva não teria atendido aos requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, consoante será delimitado a seguir.

Como cediço, a privação antecipada da liberdade do indivíduo se reveste de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, conhecidos como
periculum libertatis.

Assim, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autorizam, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar
em constrangimento ilegal.

Dito isso, no presente caso, em que pese a manifestação inicial d
a
impetrante, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva d
o
paciente
.

Conforme se verifica das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente foi denunciado pela suposta prática da conduta tipificada no art. 155, §1º, do Código Penal, na forma do art. 14, II, do mesmo diploma normativo, tendo a sua prisão preventiva sido fundamentada na hipótese do art. 313, II, do Código de Processo Penal, eis que o paciente
“é condenado da Justiça, possuindo 04 (quatro) condenações, uma por receptação, uma por furto e duas por tráfico de drogas”.

Vale dizer que, em situação análoga ao presente caso, o Superior Tribuna de Justiça assentou que
“o art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal, permite a prisão preventiva do agente que pratica crime com pena máxima igual ou inferior a 4 anos, quando se tratar de reincidente, situação que se amolda com exatidão à presente hipótese. [...] (AgRg no HC n. 691.628/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.)”.

Dess
a forma
, em que pese não se estar diante de crime com pena máxima superior a 04 (quatro) anos – não sendo o caso de incidência do inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal –,
foi preenchida a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I
I
, do artigo 313,
do mesmo diploma normativo,
qual seja,
ter o ora paciente sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, cujo cumprimento da pena, ressalte-se, ainda não foi concluído, consoante
foi registrado na decisão que decretou a custódia cautelar
e do que
se depreende da documentação acostada pela autoridade coatora no id.
2370743 - Informações (5000921 0620228080000 informações)
.

De igual modo, quanto aos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, a qual foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo sido demonstrado, na ocasião de sua decretação, a existência de
prova da ocorrência do crime
e
de

indício
s
suficiente
s
de autoria,

os quais, consoante registrado pelo magistrado
a quo,
teriam sido
confirmados pelas testemunhas ouvidas na esfera policial
.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, na esteira do decidido pelo juízo de 1º grau, que acertadamente consignou que as condenações prévias do paciente demonstram ter “
personalidade voltada para a prática de crimes, sendo necessária a mantença da prisão cautelar para garantia da ordem pública”.

Reforçam, ademais, o preenchimento do requisito do
periculum libertatis,
as informações prestadas pelo magistrado
a quo
em suas informações, segundo as quais
“o
paciente já evadiu do Sistema Carcerário por duas
v
ezes e est
ava
em p
risão
domiciliar quando foi preso em flagrante com relação
aos
fatos narrados no
s
autos, conforme extrato do sistema INFOPEN-ES anexo, o que demonstra certa p
er
icul
osidade
e desrespeito com o Poder Judiciário e com as Leis, sendo neces
s
ária a pris
ã
o cautelar para garantia da ordem pública e asse
gur
ar a aplicação da lei penal”
.

Sobre o tema,
o
Superior Tribunal de Justiça
há muito sedimentou que o fundado receio de reiteração delitiva se presta a
fundamentar a segregação cautelar como garantia da ordem públic
a
. Em caso
s
análogo
s
ao presente, assim
tem
decidiu a Corte da Cidadania
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois o agravante, acusado de compor associação criminosa voltada para a prática de furtos a residências, possui registro de diversas ocorrências criminais, sendo investigado por crime com o mesmo modus operandi ao destes autos. 3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 734.696; Proc. 2022/0102842-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 17/05/2022; DJE 20/05/2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVANTE REINCIDENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, porquanto o agravante "é reincidente, ostentando condenações criminais transitadas em julgado pela prática de crimes de furto, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor", conforme consignado pelas instâncias originárias, dados que revelam a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes.
III - Ademais, o art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal, permite a prisão preventiva do agente que pratica crime com pena máxima igual ou inferior a 4 anos, quando se tratar de reincidente, situação que se amolda com exatidão à presente hipótese.
Precedentes. IV - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. V - Quanto à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, verifica-se que a matéria ora suscitada sequer foi analisada pelo eg. Tribunal a quo, nos autos do HC n. 2168400-11.2021.8.26.0000, objeto da presente impetração - seja de forma direta, seja sob a roupagem da ausência de homogeneidade, com a qual inova a defesa no presente agravo - de maneira que sua análise diretamente por esta Corte Superior fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 691.628/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

Evidenciado, portanto, que a custódia se mostra necessária para resguardar a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, não tendo ocorrido qualquer coação ilegal no
decisum
proferido pelo juízo de origem.

Justamente em razão dos fundamentos
acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do C
ódigo de Processo Penal
, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denota que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura d
o
paciente.

Sobre o tema,
o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
demonstrado
“o risco concreto de reiteração delitiva, não se mostra suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. [...] (AgRg no RHC n. 159.040/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)”
.

Por essas razões,
está-se, aqui, diante de caso em que a prisão preventiva
se mostra imprescindível para resguardar a

ordem pública,
não sendo,
portanto, o
caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão,
as quais não surtiriam os efeitos desejados
.

Diante das razões expostas, evidencia-se que não houve qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva d
o
paciente, razão pela qual
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5000921-06.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CRISTIANO IGLESIAS LEITE
COATOR: JUIZO DE MARATAIZES - VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO ROZA TONETTO - ES34677

ACÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS.
ARTIGO
1
55, §1º,
DO CÓDIGO PENAL,
NA FORMA DO ARTIGO 14, II, DO MESMO DIPLOMA NORMATIVO. REVOGAÇÃO DA FIANÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 324, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA
.
REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
PRESENTES OS
REQU
I
SITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO
I
I,
DO CPP
.

PRISÃO DECRETADA COMO

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
ORDEM DENEGADA.
1. O artigo 324, inciso IV, do Código de Processo Penal, disciplina que não será concedida fiança nos casos em que
“presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva”
, de modo que a revogação da fiança no presente caso se deu por expressa incidência do referido dispositivo legal. 2. O paciente foi denunciado pela suposta prática da conduta tipificada no art. 155, §1º, do Código Penal, na forma do art. 14, II, do mesmo diploma normativo, tendo a sua prisão preventiva sido fundamentada na hipótese do art. 313, II, do Código de Processo Penal, eis que possui quatro condenações por crimes dolosos, transitadas em julgado, sendo uma por receptação, uma por furto e duas por tráfico de drogas
.
3. Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, especialmente em razão do fundado receio de reiteração delitiva. Precedente do STJ. Ademais, conforme informado pelo magistrado
a quo,
o paciente já se evadiu do sistema carcerário por duas vezes e estava em prisão domiciliar quando foi preso em flagrante, o que mais uma vez reforça a necessidade da manutenção da prisão preventiva, tanto para a garantia da ordem pública quanto para assegurar a aplicação da lei penal. 4. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal, se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. Precedentes. 5. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.